Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 45.662, em favor de ICARO VIEIRA DA SILVA, em execução penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a comutação/indulto com esteio no Decreto no 9.246/2017 (fl. 14). Alega o impetrante que o pedido de indulto/comutação foi indeferido em razão da ausência de trânsito em julgado da condenação pleiteada, não sendo reconhecido o período de prisão provisória para o seu deferimento. Discorre que o paciente foi condenado em 20/7/2014, com pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime descrito no artigo 121, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e a execução da pena foi iniciada em 27/7/2015, tendo o requerente cumprido até a data da publicação do Decreto no 9.246/1017, o equivalente a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de prisão preventiva. Pontua que em 6/2/2025, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisando a controvérsia do Tema 1.277 decidiu: “o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de indulto presidencial”. Ressalta que a aplicação do Tema é obrigatória e vinculante conforme o rito dos recursos repetitivos. Sustenta que o artigo 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória dever ser considerado para cálculo da pena e a decisão do juízo se mostra em desacordo com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, que seja determinado ao juízo da execução penal a imediata aplicação do Tema 1277 do Superior Tribunal de Justiça na execução penal do paciente. É o relatório. Decido. Considerando que a decisão atacada foi anterior ao julgamento do Tema 1.277 pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.